Tribunal: TJDFT
Processo: 0718546-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718546-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS AGRAVADO: HENIO DE AZEVEDO GALDINO, ANTONIO JOSE DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, contra decisão de ID 91971639, proferida pelo juiz da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer com pedido de concessão de tutela de urgência, em que contende com HENIO DE AZEVEDO GALDINO e ANTONIO JOSÉ DE SOUZA. Na origem, o autor pede a concessão da tutela antecipada de urgência para declarar a possibilidade de substituição de candidatos até o momento do julgamento da impugnação, quando ocorre a homologação das chapas, determinando ao Condomínio que substitua o nome do segundo requerente (Antonio José de Souza) pelo nome do primeiro requerente (Henio de Azevedo Galdino) na chapa “Força Tarefa”, bem como que possibilite a participação dessa chapa em condições de igualdade com a chapa “Regularização – Juntos Somos Mais Fortes” na eleição do condomínio, e o atendimento ao disposto no art. 133 da Convenção, com o fornecimento da relação nominal dos condôminos contendo os respectivos endereços (tanto postais como eletrônicos), sob pena de multa diária. Na decisão agravada, o juiz deferiu o pedido de antecipação de tutela (ID 91971639): “Custas recolhidas (ID 91980216). Cuida-se de ação declaratória combinada com obrigação de fazer com pedido de concessão de tutela de urgência requerida por HENIO DE AZEVEDO GALDINO e ANTONIO JOSÉ DE SOUZA em face do CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS. Alegam os requerentes, em síntese, que: (i) a candidatura do segundo autor à comissão de obras da “Chapa Força Tarefa” foi impugnada pela “Chapa Regularização – Juntos Somos Mais Fortes”; (ii) antes do julgamento da impugnação o segundo autor, juntamente com o responsável pela “Chapa Força Tarefa”, solicitou a substituição de sua candidatura pela do primeiro autor; (iii) a questão sobre o pedido de substituição do membro da “Chapa Força Tarefa” bem como sobre a impugnação apresentada pela “Chapa Regularização – Juntos Somos Mais Fortes” não foi decidida dentro do que preceitua a Convenção Condominial; (iv) foram apresentadas duas atas referentes a reunião da Comissão Eleitoral realizada em 19 de abril do corrente ano; (v) na ata entabulada pelos dois membros representantes da “Chapa Regularização – Juntos Somos Mais Fortes” foi afirmado que eles não iriam acatar o pedido de substituição sob “justificativa da não aceitação de uma substituição baseada no art. 115o que estabelece o prazo para o registro da composição de uma chapa, encerrado em 22 de março de 2021, não havendo previsão que possibilite a modificação posterior de uma chapa após essa data”, bem como reconheceu-se o empate na deliberação sobre a impugnação ao candidato da “Chapa Força Tarefa”, julgando procedente a impugnação apresentada e publicando no site que apenas a “Chapa Regularização – Juntos Somos Mais Fortes”, havia sido homologada e estaria concorrendo ao pleito. Diante disso, os autores pleiteiam a concessão da tutela antecipada de urgência para declarar a possibilidade de substituição de candidatos até o momento do julgamento da impugnação, quando ocorre a homologação das chapas, determinando, assim, ao Condomínio requerido que substitua o nome do segundo requerente pelo nome do primeiro requerente na chapa “Força Tarefa”, bem como que possibilite a participação dessa chapa em condições de igualdade com a chapa “Regularização – Juntos Somos Mais Fortes” na eleição do condomínio que será realizada em 22 de maio de 2021, e o atendimento ao disposto no art. 133 da Convenção, com o fornecimento da relação nominal dos condôminos contendo os respectivos endereços (tanto postais como eletrônicos), sob pena de multa diária a ser arbitrada por esse juízo. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os legítimos possuidores de unidades imobiliárias localizadas no Condomínio réu estabeleceram convenção de condomínio a que se sujeitam e se obrigam, consensualmente, conforme instrumento particular de ID 91842476. Em relação às eleições, o art. 132 dispõe que é vedada a substituição de candidatos após a homologação do registro da chapa. No caso em apreço, restou incontroverso que o candidato a cargo de membro da comissão de obras, Sr. ANTONIO JOSÉ DE SOUZA, por meio do candidato a sindico da “Chapa Força Tarefa”, requereu a substituição de sua candidatura pela do Sr. HENIO DE AZEVEDO GALDINO, tendo o pedido sido recebido em 12/04/2021 (ID 91842486). Realizada a reunião da comissão eleitoral no dia 19 de abril do corrente ano, ou seja, posteriormente ao pedido de alteração do candidato e antes do julgamento da impugnação e da homologação das chapas, foi declarada vencedora do pleito eleitoral a “Chapa Regularização – Juntos Somos Mais Fortes” em decorrência do, destaco, empate no julgamento da impugnação apresentada contra a candidatura do segundo requerido e consequente exclusão do pleito da “Chapa Força Tarefa”. Entretanto, em uma análise inicial, não vislumbro óbice à substituição do candidato, uma vez que, quando do julgamento da impugnação, o impugnado já havia solicitado a sua substituição. Ressalvo que, conforme o disposto no art. 130o da Convenção de Condomínio, somente julgada procedente a impugnação é que a chapa prejudicada não poderá substituir o candidato impugnado, sendo eliminada do processo eleitoral, não havendo qualquer outra advertência na referida Convenção quanto à impossibilidade de substituição do candidato antes do julgamento da impugnação e homologação das chapas. Logo, considerando a ausência de previsão na Convenção de Condomínio, a divergência existente entre os membros da Comissão Eleitoral e a não colocação do assunto para apreciação em Assembleia Geral Ordinária, reconheço, mesmo neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pelos requerentes quanto à possibilidade de substituição do candidato até o julgamento das impugnações à candidatura, acaso apresentadas. O perigo de dano também se mostra evidente, tendo em vista que a eleição do condomínio será realizada em 22 de maio do corrente ano e ainda não houve a homologação da “Chapa Força Tarefa” com a inclusão do nome do primeiro requerente em substituição ao segundo requerente. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro, em parte, a tutela antecipada de urgência para determinar ao réu que, no prazo de 48 horas, acolha o requerimento do registro da “Chapa Força Tarefa”, com a substituição do candidato ao cargo de Membro da Comissão de Obras, Sr. ANTONIO JOSÉ DE SOUZA, pelo Sr. HENIO DE AZEVEDO GALDINO, devendo o processo eleitoral transcorrer como previsto no Edital de Convocação e na Convenção Condominial, sob pena de pagamento de multa que arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais). As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias e intime-a para que cumpra essa decisão. Em face da urgência, o mandado deverá ser cumprido por oficial de justiça.” Em seu agravo, o condomínio pede o efeito suspensivo ativo, para revogar a decisão na qual foi concedida a Tutela de Urgência, que acolheu o requerimento do registro da Chapa “Força Tarefa”, para a substituição do candidato ao cargo de Membro da Comissão de Obras, Sr. Antônio José de Souza, pelo Sr. Henio de Azevedo Galdino, sob pena de pagamento de multa de R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento, mantendo-se integralmente a decisão proferida pela Comissão Eleitoral. O recorrente afirma que a impugnação apresentada em desfavor do Sr. Antônio José de Souza versava sobre o impedimento do membro em concorrer a Chapa Força Tarefa para cargo na administração do Condomínio, em face do mesmo ter sido condenado por sentença judicial trânsito em julgado, em face de crime ocorrido no Estado do Amazonas. Narra toda a tramitação da impugnação e alega que a Convenção do Condomínio é clara quanto à impossibilidade de substituição do membro impugnado quando está for julgada procedente. Sustenta que, conforme artigo 130, da Convenção do Condomínio, é vedada a substituição de membro impugnado da chapa, sendo eliminada do processo eleitoral, sendo certo que inexiste previsibilidade legal para mudança de qualquer membro impugnado. Afirma que restou demostrada a inelegibilidade do integrante da chapa força tarefa, sr. Antônio José de Souza, nos termos do artigo 126, da convenção do Condomínio Rural Pousada Das Andorinhas. Afirma que o artigo 130, da Convenção, é cristalino quanto o julgamento da impugnação que for julgada procedente “Julgada procedente a impugnação, a chapa prejudicada não poderá substituir o candidato impugnado, sendo eliminada do processo eleitoral”. Assevera que, ante a impossibilidade de substituir o candidato da Chapa Força Tarefa, pugna pela reconsideração da decisão, mantendo a Chapa Força Tarefa eliminada do processo eleitoral, por descumprir cláusula da Convenção do Condomínio, no que se refere à elegibilidade do membro impugnado, nos termos do artigo 130, da Convenção do Condomínio. É o relatório. Além de tempestivo, o agravo veio instruído com a guia de preparo e o documento de recolhimento (ID 26369999 e 26370000). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019, inciso I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso dos autos, inicialmente, foi apresentada impugnação à candidatura de Antonio José de Souza para “Chapa Força Tarefa”, diante da existência de impedimento do membro em concorrer para cargo na administração do Condomínio, em razão dele ter sido condenado por sentença judicial trânsito em julgado, em face de crime ocorrido no Estado do Amazonas. Antes do julgamento da referida impugnação, no dia 12/4/2021, foi solicitada a alteração do candidato, por meio do candidato Hênio De Azevedo Galdino (ID 91842486). Após o pedido de alteração dos candidatos, foi realizada reunião da comissão eleitoral no dia 19/4/2021, antes do julgamento da impugnação e da homologação das chapas, tendo sido declarada vencedora do pleito eleitoral a “Chapa Regularização – Juntos Somos Mais Fortes”, diante de empate no julgamento da impugnação apresentada contra a candidatura do segundo requerido e consequente exclusão do pleito da “Chapa Força Tarefa”. Não se mostra razoável o óbice de substituição do candidato, porquanto o pedido de alteração foi formulado antes do julgamento da impugnação e antes da homologação das chapas. Nota-se que os art. 130 e 132 da Convenção de Condomínio preveem o seguinte (ID 26386924 - Pág. 6): “Art. 130. Julgada procedente a impugnação, a chapa prejudicada não poderá substituir o candidato impugnado, sendo eliminada do processo eleitoral”. [...] Art. 132. É vedada a substituição de candidatos após a homologação do registro da chapa”. Importante consignar que a impugnação sequer tinha sido julgada quando houve a eleição da chapa vencedora, ademais o pedido de substituição sequer tinha sido apreciado. Não há na Convenção de Condomínio, qualquer menção à impossibilidade de substituição do candidato antes do julgamento da impugnação e homologação das chapas. Ademais, diante do pedido de alteração do candidato, é razoável entender que a impugnação contra a “Chapa Força Tarefa” teria perdido o seu objeto, não podendo ter sido julgada nem procedente, nem improcedente. No caso dos autos, não está caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator